Tribunal: TJMT
Processo: 0005351-18.2017.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005351-18.2017.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VINICIUS BATISTA FERREIRA DE MORAES - CPF: 001.935.231-08 (EMBARGADO), N. M. D. M. - CPF: 079.220.611-88 (EMBARGADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VINICIUS BATISTA FERREIRA DE MORAES - CPF: 001.935.231-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO A UMA DAS TESES - VÍCIO EXISTENTE - SUPRIMENTO DO VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Verificada a existência de vício de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, de forma a sanar o defeito apontado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra acordão da minha Relatoria, (id. 36489479), que por unanimidade desproveu o recurso.

A Embargante alega que o acordão é omisso quanto à tese de reembolso das despesas no valor de R$ 2.000,00, referentes à fonoaudiologia e à fisioterapia.

Requer seja sanada a omissão apontada, ou aclarar o julgado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 42127994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da minha Relatoria, que por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto pela Embargante.

A ementa é a seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DESNECESSÁRIAS – PRELIMINAR REJEITADA – CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL TETRAESPÁSTICA, SEQUELA DE PREMATURIDADE EXTREMA, LEUCOMALÁCIA PERIVENTRICULAR E HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR COM HIDROCEFALIA -

TRATAMENTO HOME CARE E OUTROS PROCEDIMENTOS – RELATÓRIOS E SOLICITAÇÃO MÉDICA DA PACIENTE - RECUSA INDEVIDA – ROL DA ANS É EXEMPLIFICATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

“é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor.” (AgInt no AREsp 1553980/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)

Revela-se abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, principalmente no caso em questão, de criança acometida com enfermidade grave, na qual o conjunto de tratamento se mostra como de maior chance de melhoria à ela.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade ou contradição. E, no caso, há omissão a ser reconhecida

quanto à tese do reembolso. Embora conste do relatório, a matéria não foi enfrentada.

Passo à apreciação.

Alega a Embargante, (Apelante), que no que tange ao dever de reembolso, reafirma que não houve qualquer ato ilícito, vez que os procedimentos solicitados não possuem cobertura contratual, por estarem fora do rol da ANS.

Malgrados as alegações da Embargante, (Apelante), é devido o reembolso integral do valor pago pelos procedimentos, diante da urgência do tratamento prescrito e da recusa da seguradora de saúde em custeá-lo; porque, conforme amplamente demonstrado na sentença e no acordão, a recusa foi indevida.

Mantenho, portanto, a parte da r. sentença que dispõe: “CONDENO a empresa requerida a efetuar o reembolso a requerente do valor de R$ 2.000,00 referente a fonoaudiologia e fisioterapia conforme recibos anexos a inicial, corrigido pelo INPC a partir do desembolso (súmula n. 43 do STJ), acrescido de juros de mora SELIC – art. 406 , CC de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 CC e súmula 54 do STJ).

Com estes fundamentos,
ACOLHO
os embargos de declaração, contudo, sem efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020